Tribunal: STF
Processo: RE 979653
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É vedado às Câmaras Municipais a majoração do subsídio dos respectivos Vereadores para a mesma legislatura, nos termos do art. 29, VI, da Constituição. 



    II – Redução anterior do subsídio dos Vereadores não legitima posterior majoração para a mesma legislatura. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.